Tribunal: TJSP
Processo: 1005648-85.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência com condenação da parte autora pela prática de litigância de má-fé e multa fixada em 5% do valor corrigido da causa. Recurso da parte autora. Preliminarmente. Inexistência de cerceamento de defesa. Prova documental suficiente ao deslinde do feito e ao

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência com condenação da parte autora pela prática de litigância de má-fé e multa fixada em 5% do valor corrigido da causa. Recurso da parte autora. Preliminarmente. Inexistência de cerceamento de defesa. Prova documental suficiente ao deslinde do feito e ao convencimento judicial. Mérito. Parte autora que nega a contratação de empréstimo junto ao banco réu. Ônus da prova do banco réu de comprovação da veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC e Tema 1061 do STJ, do qual se desincumbiu. Prova da contratação do empréstimo por forma eletrônica. Envio de documento pessoal, assinatura digital e selfie. Geolocalização que aponta para local próximo à residência da parte autora. Valor do contrato foi transferido para a conta de titularidade da parte requerente. Documentos que demonstram o recebimento do valor do empréstimo. Alegações recursais genéricas. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.